Tribunal: TJDFT
Processo: 0743954-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743954-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE AGRAVADO: HOB HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE contra decisão proferida no cumprimento de sentença (no 0737051-34.2020.8.07.0001) movido por HOB HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE BRASILIA LTDA em seu desfavor. A decisão agravada homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 164977180 e intimou a parte executada, ora agravante, para pagamento do débito remanescente atualizado em cinco dias, nos seguintes termos (ID 171052069): “A Contadoria Judicial elaborou os cálculos de ID 162991952 e, após manifestação das partes, sobreveio a decisão de ID 164646145, contra a qual não há notícia de interposição de recurso, que determinou a adequação dos cálculos, observando-se a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 677. A Contadoria elaborou então os cálculos de ID 164977180, reafirmados pela certidão de ID 166667981. As partes se manifestaram quanto aos últimos cálculos e certidão da Contadoria. A exequente concordou com os cálculos. Já a executada alega que os cálculos não levaram em consideração o valor já recebido pelo exequente e ignoraram a decisão de ID 164646145, de forma que o débito já estaria quitado e haveria saldo remanescente em favor da executada. Decido. Do exame dos cálculos de ID 164977180, especialmente pg. 2, verifico que a Contadoria Judicial promoveu, de forma adequada, o abatimento do valor já recebido pelo exequente, observada a tese firmada no Tema Repetitivo 677, conforme decisão de ID 164646145, já preclusa. Efetuando os cálculos em conformidade com a decisão, a Contadoria apontou a existência de débito remanescente em favor da parte exequente, no valor de R$ 461.803,01, atualizado até julho de 2023, de forma que não há como declarar satisfeito o crédito da exequente. "A Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de formação técnica e isenção processual, de sorte que os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão(...)." (Acórdão 1235072, 07255208520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJe: 19/3/2020) Anote-se, ainda, que não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas da Contadoria, mas apreciar a qualidade dos cálculos apresentados, e, estando adequados, homologá-los. Assim, homologo os cálculos de ID 164977180. Fica intimada a executada para pagamento do débito remanescente atualizado em cinco dias. Caso não haja pagamento, fica intimada a exequente a indicar medida apta à satisfação de seu crédito. Intimem-se.” Em suas razões, a parte agravante requer que o presente recurso seja recebido como agravo de instrumento, considerando que o magistrado da origem proferiu sentença de extinção da execução antes do decurso do prazo para a interposição de agravo. Caso assim não se entenda, pede que o recurso seja recebido como apelação, com base no princípio da instrumentalidade das formas e na fungibilidade recursal, haja vista o error in procedendo cometido pelo magistrado sentenciante. No mérito, pede o provimento do recurso para extirpar do cálculo elaborado pela contadoria judicial a multa e honorários previstos no § 1o do art. 523 do CPC, tendo em vista que depositou de forma tempestiva o valor devido para a satisfação da obrigação, ou, subsidiariamente, para que o cálculo da contadoria judicial seja refeito de modo que a multa e os honorários previstos no § 1o do art. 523 do CPC incidam apenas sobre o valor controverso. Requer, ainda, seja afastada a aplicação do Tema 677 do STJ ao caso vertente, devendo ser mantido o entendimento anterior do STJ no sentido da extinção da obrigação nos limites da quantia depositada (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1348640) e que eventuais encargos moratórios incidam apenas após 13/06/2023, data em que o agravado recebeu R$ 909.064,89, valor corrigido pela instituição depositária. Finalmente, pede o provimento do recurso para que o cálculo da contadoria judicial, ainda que feito com base no Tema 677 do STJ, retroaja para 23/07/2021, pois a conduta do agravado de postergar o recebimento do valor depositado judicialmente, bem como a mora do juízo da origem em liberar o valor depositado ao agravado não lhe são imputáveis (ID 52365743). É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pela parte agravante, o recurso não merece conhecimento. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que, no dia 09/10/2023, foi proferida sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, com base no artigo 924, inciso II, e no artigo 925, ambos do CPC, em virtude do reconhecimento de quitação da dívida (ID 174637079). O presente agravo de instrumento foi distribuído em momento posterior, aos 13/10/2023 (ID 52365743), impugnando decisão anteriormente prolatada na origem, em 06/09/2023 (ID 171052069), posteriormente integrada pela decisão de ID 172560875, que, em 20/09/2023, julgou os embargos de declaração opostos. Não obstante a constatação de que, de fato, a sentença foi proferida antes do decurso do prazo recursal para a interposição do agravo de instrumento, tem-se que, com a prolação da sentença, o recurso que deveria ser aviado seria a apelação, nos termos do art. 331 e 1.009 do CPC, sendo o presente agravo manifestamente inadmissível. Isso porque o provimento sentencial sobrepõe-se ao provimento de natureza interlocutória. Desse modo, considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. Nesse sentido, precedente: “[...] 1. Extinto o cumprimento de sentença e o processo no curso dos quais fora editada a decisão interlocutória agravada, o agravo que a tinha como objeto resta irreversivelmente prejudicado e carente de objeto, porquanto o provimento extintivo sobrepõe-se ao provimento interlocutório, inviabilizando, sob a ótica procedimental, que questão incidente seja debatida quando ficara suplantada e sua resolução se tornara indiferente por ser impassível de influenciar o édito sentencial. 2. Advindo sentença nos autos principais, as questões interlocutórias dispostas na decisão recorrida via agravo restam prejudicadas, determinando a colocação de termo ao recurso, porquanto suplantadas pelo provimento sentencial, que sobrepõe-se ao provimento de natureza interlocutória, emergindo essa apreensão da irreversível constatação de que, na lógica procedimental, inviável que a resolução de questão interlocutória impacte o provimento extintivo por não estar sujeito a sofrer qualquer inflexão decorrente da resolução de questão incidente que o precedera. [...]” (0729460-53.2022.8.07.0000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 05/07/2023) - g.n. Cumpre ressaltar que não há se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, haja vista estarem ausentes os requisitos para tal, especialmente a dúvida objetiva acerca do recurso cabível na hipótese. Nesse particular, pertinente colacionar o seguinte aresto: “[...] 1. A aplicação do princípio da fungibilidade requer que haja dúvida objetiva sobre o recurso cabível; que não tenha havido erro grosseiro e que a interposição do recurso equivocado tenha ocorrido no prazo assinalado para o recurso adequado, podendo tais premissas ser transpostas para as peças processuais a serem apresentadas perante o 1o grau de jurisdição. Logo, não se aplica o princípio para que a petição de especificação de provas seja recebida como contestação [...]”. (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2016.00.2.005134-8, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe de 4/10/2016, pp. 184/201) grifamos. Destarte, mesmo que não se cogite de má-fé do recorrente, trata-se, a toda evidência, de erro manifestamente grosseiro, considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede. Ainda que assim não fosse, descabe a impugnação de dois atos decisórios distintos e autônomos a um só tempo por meio da aplicação da fungibilidade, pois o agravo de instrumento foi designado a combater a decisão descrita no ID 171052069, enquanto a apelação é o recurso cabível em face da sentença de ID 174637079, que superou a interlocutória mencionada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2023 17:11:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador